Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700765-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ao agravado, para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator